Tribunal: TJMT
Processo: 1016424-16.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016424-16.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AILTON DA COSTA CARDOSO - CPF: 531.622.341-15 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante afirma que
a taxa de juros prevista no contrato está acima da média praticada no mercado e por isso deve ser reduzida.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 112884993).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O STJ possui entendimento unânime de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já decidiu que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 2,08% ao mês e 28,02% ao ano, enquanto a taxa média de mercado no período, conforme informado pelo agravante, foi de 2,07% ao mês e 27,89% ao ano (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).
Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO

DE

DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO

STJ.

INCIDÊNCIA.

PROVA

ESCRITA.

SÚMULA

247/STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4.

"A

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por

si

só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva

cobrada

no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...)
(AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022